Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. ADMISSIBILIDADE. CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO DE CUJUS. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÕMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 996, do CPC permite a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado, a quem cabe demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir sua esfera jurídica.

2. Em se tratando de ação de sobrepartilha de bem imóvel não incluído na partilha quando da dissolução do ex-casal, eventual decisão que interfira na propriedade do bem afetará a esfera jurídica dos sucessores do de cujus, razão pela qual, para a perfeita eficácia da sentença, revela-se imprescindível a citação de todos que possam figurar como litisconsortes.

3. O termo inicial do prazo prescricional decenal (Art. 205, do CC) para a proposição da ação de sobrepartilha é da data da homologação da partilha e separação, ou do divórcio do casal.

4. Com o ajuizamento da demanda somente após o transcurso do prazo fatal, restou implementada a prescrição, a qual fulminou a pretensão deduzida na inicial.

5. O fato de o imóvel encontrar-se em área irregular não impedia a partilha dos direitos possessórios e que, supostamente, teriam sido adquiridos na constância do casamento, porque gozam de expressão econômica e é passível de divisão.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.